Tribunal: STF
Processo: AI 803263
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. A violação indireta das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. (Precedentes: AI n. 834.144 - AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 8.4.2011; AI n. 826.234 -AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma DJ 2.3.2011; AI n. 813.120 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, 2ª Turma, DJ 14.2.2011 ) 




2. A incidência da correção monetária sobre os créditos escriturais de IPI, a principio, trata-se de matéria infraconstitucional, e eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido: O AI 662.168/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23.11.2010, e o RE 567.681-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, Dje de 08.5.2009. Contudo, depende de situações fáticas, em que pode ocorrer ou não a incidência, segundo decisão deste Tribunal, que identificou três situações distintas, a saber: 




I - A discussão sobre a aplicação de determinado índice de correção monetária e/ou a definição do período em que ela incide ou, ainda, acerca da fixação do valor exato devido, em regra, dependem da interpretação de normas ordinárias ou do exame de provas. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 387.316-AgR-ED-ED/PR e RE 422.005-ED/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 489.845-AgR/SP e RE 415.802-ED/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 512.483-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 447.436-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 480.191-AgR/SP e RE 509.908-AgR/PR, Rel. Min. Ayres Britto; RE 523.855-ED/RJ e RE 327.677-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 343.937-ED/SC. 




II - Sobre legitimidade da correção monetária de créditos escriturais excedentes, esta Corte já reconheceu a constitucionalidade, mas guarda entendimento no sentido de que, nessa hipótese, é indevida a atualização monetária dos créditos, ressalvada a previsão em legislação local. Adotando esses posicionamentos, cito os seguintes precedentes: RE 410.795-AgR/PR e AI 318.277-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 386.475/RS, Rel. para o Acórdão Min. Cármen Lúcia; RE 589.031-AgR/MG e RE 479.038-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; RE 463.388-AgR/RS e AI 672.329-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 588.985-AgR/RS e RE 466.399-ED/PR, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 523.087-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Britto; RE 322.703-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 400.430-AgR/RS e AI 463.864-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 195.643/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 202.840/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 228.372-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 




III - O direito à correção monetária nos casos em que se reconhece ilegítima a resistência do Estado em possibilitar o aproveitamento dos créditos. Nesses casos, o STF determina que o crédito seja atualizado monetariamente, relativamente ao período em que se reconhece como indevida a oposição do Fisco. 




3. Aferir em qual hipótese se amolda o presente caso demandaria o reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta Corte. Verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 




4. Agravo regimental desprovido.